Tribunal: TJES
Processo: 0030289-83.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030289-83.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO LUCIO DE PAULO RODRIGUES

APELADO: ADENILDA RAINHA RIBEIRO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– COLISÃO TRASEIRA
–
DANOS MATERIAIS –
MANTIDOS
–
PREJUÍZO ALEGADO NÃO COMPROVADO –
DANOS MORAIS –
NÃO OCORRÊNCIA
– MERO TRANSTORNO – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
.
Não merece amparo a pretensão de indenização relativa a gastos dependidos com conserto de veículo decorrente do acidente, conquanto o apelante não tenha logrado êxito em comprovar os valores alegados, sendo colacionado aos autos apenas orçamento de reparo, não constituindo este documento hábil a comprovar a necessidade de restituição por danos materiais.

2.
Além de serem divergentes os valores contido no orçamento e o pretendido pelo apelante a título de danos materiais, este não incluiu aos autos qualquer prova de que realizou o pagamento do conserto no valor pretendido, as quais poderia, especialmente, ter colacionado as notas ficas relativas ao serviço. Assim, seria possível constatar com exatidão os valores a serem ressarcidos.

3
.
No tocante aos danos morais, mister ressaltar que o acidente de trânsito que não resulta em lesão física ou que não ocasiona a perda de um familiar não acarreta dano moral
in re ipsa,
mas sim cuida-se de aborrecimento cotidiano a que estão sujeitos os condutores de veículos automotores.

4
.
Na situação dos autos, o autor não narra nenhuma condição excepcional capaz de ensejar a condenação da parte requerida ao pagamento de compensação por danos morais.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por

MAURO LUCIO DE PAULO RODRIGUES
em face da r. sentença de fls. 95/100, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação
de danos morais c/c ação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito
” ajuizada pelo apelante em face de
A
DENILDA
RAINHA RIBEIRO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: “
i) acolher em parte a pretensão referente a indenização por danos materiais, condenando a Requerida ao pagamento de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) nessa seara, valor a ser corrigido monetariamente conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a data do evento danoso (súmula 54, STJ); e ii) rejeitar a pretensão autoral relativa a indenização por danos morais
”.

Outrossim, condenou “
ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, § 2° do CPC, cabendo ao Requerente responder por 70% (setenta por cento) do encargo e
à
Requerida pela razão de 30% (trinta por cento); advertindo, todavia, que ambas as partes são beneficiárias da justiça gratuita
”.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 105/114, o apelante sustenta, em síntese, que
(
I
)
“
não foram observados devidamente as provas documentais juntados pelo
a
pelante, dando pela improcedência ao pedido de indenização por danos morais e parcialmente por danos materiais
” (fl. 107);
(II)
“
co
m
a nota de pagamento juntada a página 12, e co
m
as fotos do
veículo
aba
l
roado e consertado juntado as fIs. 1/21 e o depoimento do Sr. JEAN CARLO, está cristalina a comprovação do pagamento e despesas que te
m
direito a receber o apelante
.” (fl. 112);
(III)
“
no que tange o dano moral, pleiteado está amparado pela legislação vigente, o Apelante faz jus ao recebimento do valor pleiteado, pois quando o agente, ao agir de maneira a acarretar da
n
o a outrem, deve reparar.
O
dano, por sua vez, mede-se pela sua extensão (CC, art. 944, §
ú
nico), porém em algu
ma
s situações, dependendo d
a
conduta do ofe
n
sor, se co
m
dolo ou culpa, o quadro econômico d
a
s partes será levado em consideração. A existência do dano moral ficou evidenciada, nesse mes
m
o sentido corroborando co
m

o
direito do apelante te
m
os a previsão legal no artigo 950 do Código Civi
l” (fl. 113).

Na instância originária,
MAURO LUCIO DE PAULO RODRIGUES
ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito ocorrido em 27/07/2016, por volta das 14:30hs, na Av. Brasília, sentido BR 101 ao Bairro Serra Dourada II.

O autor narra na exordial que conduzia seu veículo pela Av. Brasília, e ao reduzir a velocidade para passar sobre um quebra-molas foi atingido pelo veículo pertencente à requerida, que trafegava com excesso de velocidade e sem a devida observância à sinalização.

Narrou ainda o apelante que a requerida assumiu a responsabilidade pela colisão e se comprometeu com o pagamento do conserto do automóvel. Porém, após informar o orçamento à apelada, esta não deu prosseguimento ao acordado, motivo pelo qual pleiteou por sua condenação em danos materiais decorrentes do conserto pago por ele e do aluguel de um veículo, bem como pela indenização por danos morais.

Postas estas premissas, do que se extrai dos autos, em relação a dinâmica do acidente, as fotos dispostas em fls. 17/21 permitem verificar que o veículo da apelada colidiu na parte traseira do automóvel do apelante, fazendo surgir a presunção de culpa do motorista que segue atrás, pois a ele cabe o dever de guardar uma distância de segurança em relação ao carro da frente, dirigindo em velocidade compatível, para que, na emergência de uma frenagem brusca, os dois veículos não colidam, nos termos da regra disposta no art. 29, inciso II do CTB
1
.

Cumpre ressaltar que em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum,
a culpa pelo acidente narrado nos autos não é objeto da

questio
recursal que cinge-se unicamente a análise quanto à (in)existência de prova dos danos materiais experimentados pelo recorrente em relação ao conserto do veículo, bem como, quanto à (in)ocorrência de danos morais.

Com efeito, considera-se que o dano material é o prejuízo efetivamente experimentado pelo lesado em seu acervo patrimonial em virtude do ato ilícito praticado pelo causador desse desfalque e, para procedência do pleito ressarcitório, deve o requerente demonstrar o dano, desincumbindo-se do
onus probandi,
nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim, no tocante aos danos materiais, convém destacar a prescindibilidade de comprovação do efetivo conserto do bem avariado.

Neste caso, não identifico amparo suficiente para a pretensão do apelante de que seja fixado o montante indenizatório de R$7.830,00 (sete mil, oitocentos e trinta reais), notadamente porque o autor não juntou aos autos comprovante de pagamento do valor despendido, ou nota fiscal referente aos serviços prestados, mas tão somente um e-mail com orçamento, que não demonstra a quitação do valor e o efetivo prejuízo experimentado.

Embora tenha juntado aos autos o e-mail com orçamento do conserto do veículo no valor de R$8.814,67 (oito mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos) às fls. 12/13, este não se mostra documento hábil a comprovar a necessidade de restituição por danos materiais.

Cumpre destacar que o valor do orçamento contido no e-mail se difere do postulado pelo apelante a título de danos materiais, corroborando para o entendimento de que o orçamento acostado não constitui comprovante real e claro de pagamento do serviço realizado.

Em que pese a alegação de que o e-mail configura nota de pagamento, o referido documento contém expressa menção em se tratar de orçamento de reparo, inclusive com observação de “
orçamento sujeito a alterações após desmonte
” (fl. 13), situação a qual, repito, não evidencia que efetivamente o apelante tenha realizado o pagamento desses reparos e se foram gastos os valores pretendidos na exordial.

Nota-se, assim, que o requerente não incluiu aos autos qualquer prova de que realizou o pagamento do conserto de seu veículo no valor pretendido, as quais poderia ter colacionado, especialmente, as notas fiscais relativas ao serviço de reparo. Contudo, apenas se limitou a pugnar que o e-mail juntado se mostra suficiente a comprovar os danos materiais suportados.

Anoto, ademais, que embora o recorrente alegue que o depoimento testemunhal do Sr. Jean Carlos Caldeira de Almeida – que declarou que o veículo do apelante foi reparado em sua oficina, utilizando materiais originais e adquiridos com nota fiscal e que teria dado garantia sobre o serviço – seria prova suficiente do pagamento, compreendo que tal depoimento apenas reforça a verificação de que cabia ao recorrente colacionar aos autos a referida prova documental, qual seja, as notas fiscais do serviço de conserto de seu veículo, a permitir constatar com exatidão os valores a serem efetivamente ressarcidos.

Nessa senda destaco precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo)
e lucros cessantes (dano negativo),
ambos "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes.
2. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que os danos materiais não foram comprovados e que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar o dano experimentado.
Nesse contexto, afigura-se inviável a esta Corte alterar o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a necessidade de reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 645.243/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2015, DJe de 5/10/2015).

CIVIL PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA
ACIDENTE DE TRÂNSITO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À LUZ DAS PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No que se refere ao dano material, não há comprovação nos autos que possa render ensejo ao seu dimensionamento, haja vista que as provas acostadas pela autora foram insuficientes para tal finalidade.
É que, deveras, os orçamentos de fls. 31/36 não identificam o veículo sinistrado, com indicação da placa, proprietária, e demais elementos aptos para tanto, inexistindo, ainda, a data dos orçamentos e assinatura dos responsáveis das empresas prestadoras do serviço. O fato de tais orçamentos estarem em nome de pessoa que não integra a lide também evidencia que não foram adotados os cuidados necessários para fins de produção de prova apta a ensejar a condenação para fins de pagamento do dano material efetivamente suportado. 2. No que se refere ao dano moral, a mera ocorrência do sinistro sem vítimas, sem ofensa à integridade física dos envolvidos, e sem a demonstração de qualquer outra peculiaridade de grande relevo, não caracteriza dano
in re ipsa
, e denota mero aborrecimento que estão sujeitos os condutores de veículos automotores. Precedentes desta Corte e do Colendo STJ: AgRg no AREsp 726.096/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2015. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários eis que estabelecidos no seu patamar máximo na instância antecedente. Unânime. (TJES, Classe: Apelação Cível, 013150034950, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

Não havendo indicação de que o requerente arcou com o preço ajustado com a oficina mecânica, a reparação por danos materiais deve se restringir ao que foi efetivamente desembolsado, ou seja, R$126,00 (cento e vinte e seis reais), decorrente do aluguel do veículo, vez que este possui comprovação (fl. 15), conforme acertadamente entendido pelo magistrado
a quo
.

Na sequência, no que concerne aos danos morais, mister ressaltar que o acidente de trânsito que não resulta em lesão física ou que não ocasiona a perda de um familiar não acarreta dano moral
in re ipsa,
de modo que, em regra, tal hipótese constitui aborrecimento cotidiano a que estão sujeitos os condutores de veículos automotores. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada enseja mero aborrecimento ou dissabor, como no caso dos autos, não há falar em dano moral.
2. No caso, não ficou demonstrada nenhuma hipótese de excepcionalidade, decorrente da colisão entre veículos, apta a ensejar reparação a título de dano moral.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 726.096/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 13/10/2015).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. TAXISTA. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Diante da efetiva demonstração de que o veículo do autor era, à época dos fatos, utilizado por este como taxi, decorrendo de tal atividade renda mensal comprovada por declaração do Sindicato dos Taxistas, inafastável o dever os requeridos de indenizar os lucros cessantes. 2. Por fim, no que concerne à propugnada indenização por danos morais, reforma não merece a sentença guerreada, no ponto.
3. Sustenta-se o pedido em lume em situação narrada que configura mero aborrecimento, representando acidentes de trânsito dissabor cotidiano a que sujeitas as pessoas que enfrentam o tráfego de veículos terrestres, sobretudo se considerada a profissão do apelante, que o expõe, naturalmente, a maiores riscos nesse sentido.

4. Com efeito, não podem ser consideradas ensejadoras de dano moral situações que não acarretem constrangimento, aflição e angústia além da normalidade, abalo psíquico e emocional, ofensa à honra e à dignidade, enfim, violação a direito da personalidade do que se intitula detentor do direito à reparação. 5. Recursos conhecidos e improvidos.
(TJES, Classe: Apelação, 12100102560, Relator: PAULO ROBERTO LUPPI, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2015, Data da Publicação no Diário: 15/05/2015).

Sobre o tema, Sérgio Cavalieri Filho ensina que “
só deve ser reputada como dano moral a conduta que interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita
do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
”
2
.

Na situação dos autos, o apelante não narra nenhuma condição excepcional capaz de ensejar a condenação da parte requerida ao pagamento de compensação por danos morais. Assim, entendo que não merece amparo tal alegação.

Via de consequência, dada a ausência de comprovação do apelante sobre os gastos materiais e o dano moral, deve subsistir a r. sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, relativos à indenização por danos materiais, conferindo ao apelante apenas a indenização oriunda da contratação do aluguel de veículo, no importe de R$126,00 (cento e vinte e seis reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença primeva.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
3
, destaco que o apelante deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos no arbitramento efetivado pelo órgão
a quo
.

Logo, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, ante o deferimento da gratuidade de justiça pelo órgão
a quo
(art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Art. 29, CTB: O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II – o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

2
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil – 8. ed. – São Paulo: Atlas, 2008, p. 83/84.

3
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR